Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-06.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706790-06.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA, FRANCISCA NALANI DA SILVA FABRICIO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, FRANCISCA NALANI DA SILVA FABRICIO, PAULO BARBOSA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto dos embargos de declaração opostos, intime-se o(a) ora embargado(a) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido Recurso, de acordo com o preconizado no art. 1.023, § 2o, do CPC/2015. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos declaratórios. Publique-se. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator